Tribunal: TJDFT
Processo: 0000692-73.2013.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Não há falar em violação ao princípio da dialeticidade se o recorrente apresenta os fundamentos e as razões que servem de embasamento ao seu inconformismo.
2. As provas coligidas aos autos não revelam, indubitavelmente, que as vítimas foram abusadas pelo acusado; logo a manutenção da absolvição é medida que se impõe.
3. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima tem especial relevância, desde que seja harmônica e corrobore as demais provas constantes dos autos.
4. Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, a condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade e, em caso de dúvida quanto à autoria, a absolvição é medida que se impõe com fundamento no princípio in dubio pro reo.
5. Recursos conhecidos e não providos.